Tribunal: TJDFT
Processo: 0707174-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE HERDEIROS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer decorrente da não transferência de veículo, cumulada com indenização por danos morais e materiais. Os apelantes buscam a reforma da sentença, alegando nulidade na citação dos herdeiros de um dos herdeiros falecidos e a suspensão da responsabilidade sobre o bem até a conclusão do inventário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação de todos os herdeiros gera nulidade da sentença; e (ii) estabelecer se os herdeiros devem ser responsabilizados solidariamente pela condenação na ausência de inventário.
III. Razões de decidir
3. O argumento de ausência de citação dos herdeiros de Marcos não prospera, pois a existência de tais herdeiros configura fato novo, não suscitado na fase instrutória.
4. O direito de chamamento à lide dos filhos do irmão dos apelantes precluiu, uma vez que estes não mencionaram sua existência em nenhuma peça processual, caracterizando surpresa processual vedada pelos artigos 9o e 10o do CPC.
5. Não se reconhece o pedido de nulidade da sentença em razão da não citação dos herdeiros ou da não conclusão do inventário.
6. O magistrado não pode proferir decisão com base em fundamentos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, sob pena de violação do princípio do contraditório.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de ausência de citação de herdeiros não prospera quando a existência destes não foi mencionada em momento oportuno do processo, configurando preclusão. 2. A não apresentação de fatos e fundamentos pelas partes durante a fase processual adequada impede a sua discussão posterior, em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa."
Jurisprudência relevante citada: CPC, arts. 9o, 10o, 85, §§ 2o a 6o e 11; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.049.625/SP, Terceira Turma, DJe de 25/05/2023; Acórdão 1947075, 0733370-20.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024; Acórdão 1798895, 0727796-50.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 23/01/2024.